Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-12.2022.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transferência
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r no 1.093/09 – Atuação no Programa de Ensino Integral – Pretensão à manutenção na unidade escolar de exercício para o ano letivo de 2022, independentemente de credenciamento – Possibilidade – Exegese do artigo 8o, § 3o, da Resolução SEDUC no 44/2019, alterado pela Resolução SEDUC no 102/2021 – Ausência de distinção entre servidores efetivos e temporários, para fins de dispensa do credenciamento e permanência na unidade escolar em que atuam, desde que em efetivo exercício – Concessão da segurança – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000449-12.2022.8.26.0408; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Transferência

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Professor Educação Básica II, contratado nos termos da Lei Complementar no 1.093/09 – Atuação no Programa de Ensino Integral – Pretensão à manutenção na unidade escolar de exercício para o ano letivo de 2022, independentemente de credenciamento – Possibilidade – Exegese do artigo 8o, § 3o, da Resolução SEDUC no 44/2019, alterado pela Resolução SEDUC

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Professor Educação Básica II, contratado nos termos da Lei Complementar no 1.093/09 – Atuação no Programa de Ensino Integral – Pretensão à manutenção na unidade escolar de exercício para o ano letivo de 2022, independentemente de credenciamento – Possibilidade – Exegese do artigo 8o, § 3o, da Resolução SEDUC no 44/2019, alterado pela Resolução SEDUC no 102/2021 – Ausência de distinção entre servidores efetivos e temporários, para fins de dispensa do credenciamento e permanência na unidade escolar em que atuam, desde que em efetivo exercício – Concessão da segurança – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.